Tribunal: STJ
Processo: 5001689-38.2020.8.13.0686
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2978038 - MG(2025/0241947-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: BANCO SEMEAR S/A
ADVOGADO
: LEONARDO FARINHA GOULART - MG110851
AGRAVADO
: CIARLA OLIVEIRA NOGUEIRA
AGRAVADO
: ODILON ALVES NOGUEIRA
ADVOGADO
: RODRIGO CÉLIO TEIXEIRA - MG111950
INTERES.
: EUGRACIA PIRES BRAGA
INTERES.
: GRAN
PARK
ESMERALDAS
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS S/A
INTERES.
: LUCAS MIGLIO
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECONSIDERAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CESSIONÁRIO DE
CRÉDITOS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. O cessionário de créditos não possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação de
rescisão contratual na qual os compradores pretendem a restituição de valores pagos, além de
indenização por danos morais, por descumprimento do contrato de promessa de compra e venda de
imóvel no que se refere ao prazo de entrega da obra.
3. Agravo interno provido. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao
03/02/2026
09/02/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54072381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 14:31:04
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 46df08e4-d8bd-4a5e-8bf7-8a9b3e017005

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54072381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 14:31:04
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 46df08e4-d8bd-4a5e-8bf7-8a9b3e017005

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2978038 - MG (2025/0241947-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: BANCO SEMEAR S/A
ADVOGADO
: LEONARDO FARINHA GOULART - MG110851
AGRAVADO
: CIARLA OLIVEIRA NOGUEIRA
AGRAVADO
: ODILON ALVES NOGUEIRA
ADVOGADO
: RODRIGO CÉLIO TEIXEIRA - MG111950
INTERES.
: EUGRACIA PIRES BRAGA
INTERES.
: GRAN
PARK
ESMERALDAS
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS S/A
INTERES.
: LUCAS MIGLIO
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECONSIDERAÇÃO.
PROMESSA
DE
COMPRA
E
VENDA
DE
IMÓVEL.
AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. ILEGITIMIDADE
PASSIVA DO CESSIONÁRIO DE CRÉDITOS. PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. O cessionário de créditos não possui legitimidade para figurar no polo
passivo de ação de rescisão contratual na qual
os compradores pretendem a restituição de valores pagos, além de
indenização por danos morais, por descumprimento do contrato de
promessa de compra e venda de imóvel no que se refere ao prazo de
entrega da obra.
3. Agravo interno provido. Agravo conhecido para dar provimento ao
recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por BANCO SEMEAR S.A. (BANCO
SEMEAR) contra decisão de relatoria do Ministro Presidente desta Corte, que não
Documento eletrônico VDA53782441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:08
Código de Controle do Documento: e814b7df-56ff-403a-84ad-5e1f74822cdd

conheceu do agravo em recurso especial, porque não foram impugnados
especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo nobre
(incidência da Súmula n. 7 do STJ).
Nas razões do presente inconformismo, BANCO SEMEAR alegou ter se
insurgido especificamente contra todos os fundamentos da decisão agravada, pugnando
pela reforma da decisão agravada.
Não foi apresentada impugnação.
É o relatório.
VOTO

Reconsideração do decisum

De fato, verifica-se que BANCO SEMEAR, nas razões do agravo em recurso
especial, impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão denegatória do
apelo nobre.
Dessa forma, reconsidero a decisão agravada e passo à análise do recurso
especial interposto que merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com base no
III, alínea
,
art. 105,
c
da CF, BANCO SEMEAR alegou a existência de divergência jurisprudencial com
precedente do TJSP, quanto à interpretação dos arts. 186 e 927 do CC, ao defender a
sua ilegitimidade para integrar o polo passivo de ação de rescisão de contrato de
promessa de compra e venda de imóvel cumulada com indenização por danos materiais
e morais decorrentes de atraso na entrega da obra, uma vez que a sua atuação, no
caso, foi de mero cessionário de direitos creditórios, não podendo responder por
descumprimento contratual praticado pela incorporadora.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 1.398-1.414).
Sobre o tema, esta Corte Superior possui jurisprudência consolidada no
sentido de que a cessionária de créditos não responde por ilícito praticado pelo cedente,
no caso, descumprimento do prazo de entrega do empreendimento.
A propósito, em casos análogos, confiram-se os seguintes precedentes:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA
E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESCISÃO
CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
CESSIONÁRIA
DE
CRÉDITOS.
ILEGITIMIDADE
Documento eletrônico VDA53782441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:08
Código de Controle do Documento: e814b7df-56ff-403a-84ad-5e1f74822cdd

PASSIVA.
AUSÊNCIA
DE
RESPONSABILIDADE.
RECURSO
ESPECIAL PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto por instituição financeira contra acórdão
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que a responsabilizou
solidariamente pela devolução de valores pagos em compromisso de
compra e venda de imóvel, após rescisão contratual por atraso na
entrega.
2. A instituição financeira, na condição de cessionária dos créditos, foi
considerada solidariamente responsável pela devolução dos valores
pagos, com base no
o, parágrafo único, do Código de Defesa do
art. 7
Consumidor.
3. O recorrente alega ilegitimidade passiva, sustentando que sua
atuação limitou-se à cessão fiduciária de créditos, sem integrar a cadeia
de fornecimento do bem imóvel.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira,
na condição de cessionária de créditos, pode ser responsabilizada
solidariamente pela devolução de valores pagos em compromisso de
compra e venda de imóvel, após rescisão contratual.
III. Razões de decidir
5. A instituição financeira, na condição de cessionária de créditos,
não integra a cadeia de fornecimento do bem imóvel e, portanto,
.
não se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor
6. A relação contratual da instituição financeira se deu com o
propósito de efetivação da incorporação imobiliária, sem que tenha
integrado posição contratual no tocante ao compromisso de
.
compra e venda do imóvel
7. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a instituição
financeira, na condição de cessionária de créditos, tem
ilegitimidade passiva para responder pelo atraso na entrega do bem
imóvel objeto de compromisso de compra e venda firmado entre
.
comprador e construtora
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso provido para declarar a ilegitimidade passiva e extinguir o
feito em relação à instituição financeira, sem resolução de mérito.
Tese de julgamento: "1. A instituição financeira, na condição de
cessionária fiduciária de créditos, não integra a cadeia de fornecimento
do bem imóvel e não se submete aos ditames do Código de Defesa do
Consumidor. 2. A instituição financeira não tem responsabilidade pelo
atraso na entrega do bem imóvel, conforme entendimento jurisprudencial
do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPC,
VI;
art. 485,
Lei n. 4.591/1964,
-A, § 12.
art. 31
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no
relatora |Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
REsp n. 1.769.501/SE,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
13/6/2022;
AREsp n. 1.775.338/SP,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024.
Documento eletrônico VDA53782441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:08
Código de Controle do Documento: e814b7df-56ff-403a-84ad-5e1f74822cdd

(
relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
REsp n. 1.863.680/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de

17/3/2025,
21/3/2025 – sem
destaques no original)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CESSÃO
FIDUCIÁRIA
DE
DIREITOS
E
CRÉDITOS.
CESSIONÁRIA. ILEGITIMIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
DESNECESSIDADE. TESE JURÍDICA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A cessionária de créditos não responde por ilícito decorrente de
.
conduta do cedente
2. Não há que se falar em legitimidade da cessionária para figurar
no polo passivo de ação de resolução contratual na qual a
compradora pretende a restituição de valores pagos no âmbito do
.
contrato de compra e venda de imóvel
3. O provimento do recurso especial não esbarrava no óbice da Súmula
no 7 do STJ, visto que não dependia de reexame de fatos e provas, mas
apenas o exame da tese jurídica.
4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o
presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios
termos.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no
de minha relatoria, Terceira
AREsp n. 2.636.039/MG,
Turma, julgado em
DJEN de

25/11/2024,
29/11/2024 – sem destaques
no original)

AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
REVALORAÇÃO
JURÍDICA. SECURITIZAÇÃO DE RECEBÍVEIS. CESSÃO DE CRÉDITO
DO PROMITENTE VENDEDOR. RESCISÃO DA PROMESSA DE
COMPRA
E
VENDA.
ATRASO
NA
ENTREGA
DA
OBRA.
RESPONSABILIZAÇÃO DO CESSIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO
INTEGRAÇÃO DA CADEIA DE CONSUMO. PRECEDENTES.
1. Nos termos da jurisprudência já consolidada desta Corte, a análise do
recurso especial não esbarra nos óbices previstos nas Súmulas 5 e 7, do
STJ, quando se exige somente o reenquadramento jurídico das
circunstâncias de fato e cláusulas contratuais expressamente descritos
no acórdão recorrido.
2. O objeto do contrato de cessão/antecipação de créditos
(securitização de recebíveis) firmado entre cedente, construtora, e o
cessionário é não somente estranho à relação consumerista e ao
próprio objeto do contrato de promessa de compra e venda em
Documento eletrônico VDA53782441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:08
Código de Controle do Documento: e814b7df-56ff-403a-84ad-5e1f74822cdd

debate, mas também posterior e independente, sendo incabível a
responsabilização do cessionário pelo atraso na entrega do imóvel.
.
Precedentes
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AgInt no
relatora Ministra MARIA
REsp n. 1.769.501/SE,
ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, j. em
DJe de

13/6/2022,
21/6/2022 –
sem destaques no original)

Assim, é de se concluir que a cessionária não possui legitimidade para figurar
no polo passivo de ação de resolução contratual em que os promitentes-
compradores pretendem a restituição de valores pagos, por descumprimento do prazo de
entrega da obra.
Nessas condições,
ao agravo interno para,
DOU PROVIMENTO
reconsiderando a decisão agravada,
do agravo para
CONHECER
DAR PROVIMENTO
ao recurso especial a fim de reconhecer a ilegitimidade passiva de BANCO SEMEAR.
Em face do provimento recursal,
ODILON ALVES NOGUEIRA e
CONDENO
CIARLA OLIVEIRA NOGUEIRA ao pagamento de honorários advocatícios em favor de
BANCO SEMEAR, que fixo em 5% sobre o valor da causa atualizado, nos termos dos
arts. 85, § 2o, e 338, parágrafo único, do CPC.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
Documento eletrônico VDA53782441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:08
Código de Controle do Documento: e814b7df-56ff-403a-84ad-5e1f74822cdd

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.978.038 / MG
Número Registro: 2025/0241947-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000222178717004 50016893820208130686
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO SEMEAR S/A
ADVOGADOS : LEONARDO FARINHA GOULART - MG110851
CAROLINE PEREIRA LIMA - MG120919
JAINE RODRIGUES DE MATOS - MG230319
AGRAVADO
: CIARLA OLIVEIRA NOGUEIRA
AGRAVADO
: ODILON ALVES NOGUEIRA
ADVOGADOS : GUSTAVO LOPES JARDIM - MG198420
BRENDON LIMA PEDROSO - MG197174
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO SEMEAR S/A
ADVOGADO : LEONARDO FARINHA GOULART - MG110851
AGRAVADO
: CIARLA OLIVEIRA NOGUEIRA
Documento eletrônico VDA54007469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:51:54
Código de Controle do Documento: fd336e90-6846-4786-847d-68b44f347b53

AGRAVADO
: ODILON ALVES NOGUEIRA
ADVOGADO : RODRIGO CÉLIO TEIXEIRA - MG111950
INTERES.
: EUGRACIA PIRES BRAGA
INTERES.
: GRAN PARK ESMERALDAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
INTERES.
: LUCAS MIGLIO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:51:54
Código de Controle do Documento: fd336e90-6846-4786-847d-68b44f347b53